Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-59.2009.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000191-59.2009.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TASSIA DE ARAUJO GOES ABOBOREIRA, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: JONATAS NOGUEIRA PASSOS Advogado(s):GUSTAVO MARTINS SANTOS COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. ATOS CONCRETOS DE IMPULSO PROCESSUAL DEMONSTRADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base na ausência de atos expropriatórios por mais de uma década. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório e defende que diligenciou regularmente para o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente configura decisão surpresa e afronta o contraditório; (ii) analisar se a conduta do credor revela inércia suficiente para ensejar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do exequente para manifestação sobre a paralisação do feito configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. 2. O contraditório deve ser assegurado, exigindo-se que a parte interessada tenha oportunidade de demonstrar a ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes da extinção do processo. 3. Não se caracteriza a desídia do credor quando ele adota atos concretos de impulso processual, como requerimentos reiterados de expedição de mandado de penhora e avaliação de bem dado em garantia (IDs. 90683749, 90683751, 90683752 e 90683759), sem que tenha sido atendido pelo Judiciário. 4. A paralisação do feito, nessas circunstâncias, decorre da inércia do Poder Judiciário e não do exequente, não sendo possível penalizá-lo com a extinção da execução. 5. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CC, art. 206, § 5º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000191-59.2009.8.05.0052, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado JONATAS NOGUEIRA PASSOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06M - 237